Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716853-10.2019.8.07.0001 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO APELADO: LUCIANO ALVES MELLO DECISÃO Cuida-se de apelação contra sentença que, indeferiu a inicial de execução de título extrajudicial, porque a planilha de cálculos não foi devidamente retificada. O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (id 17845735). No entanto, deixou de efetuá-lo (18161199), o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao recurso (CPC 932, III). 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 06/08/2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR